Tribunal: CARF
Processo: 10120.731116/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a estabelecimento filial para formação de lote de exportação, ainda que se efetive a exportação, não corresponde juridicamente à própria venda, ou exportação, não gerando o direito ao crédito em relação à contribuição.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.731116/2013-12
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.077 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrente
CARAMURU ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. FORMAÇÃO DE LOTE PARA
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a estabelecimento filial para “formação de
lote” de exportação, ainda que se efetive a exportação, não corresponde
juridicamente à própria venda, ou exportação, não gerando o direito ao crédito
em relação à contribuição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-013.064, de 11 de abril de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10120.720056/2014-85, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rego, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.731116/2013-12
Fl. 3492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.077 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.731116/2013-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em face
de Acórdão, integrado pelo acórdão em embargos sem efeitos infringentes de no 3401-009.165.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial do
contribuinte relativamente à matéria “Direito de crédito oriundo de frete entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, para fins de exportação”.
Em seu apelo especial, o contribuinte, em suma, com arrimo nos paragonados
9303-007.286 e 9303-011.411, entende que o frete de seus produtos acabados entre seus
estabelecimentos para formação de lotes para posteriormente serem exportados caracterizam-se
como frete na operação de venda, e, por tal, dão direito ao creditamento de seu valor.
De sua feita, a Fazenda Nacional, em contrarrazões, requer seja negado
provimento ao apelo especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conheço do recurso nos termos em que processado.
Sem razão o contribuinte.
A matéria não é estranha a esta E. Turma, tendo eu participado de vários julgados, nos
quais sempre entendi, como continuo entendendo, que descabe crédito de frete de
produtos acabados entre estabelecimentos, pois se trata de fase pós processo de
produção.
Especificamente quanto às despesas com transporte de bens, o inciso II do artigo 3o das
Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 estabelece que o contribuinte poderá descontar
créditos referentes aos “bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços
ou na produção de bens destinados à venda”. O frete de mercadorias entre
estabelecimentos de uma mesma empresa, por óbvio, não se enquadra nessa previsão
legal. Ora, se a lei determina que só geram créditos os bens e serviços usados como
insumos na produção de mercadorias, o intérprete não pode ampliar o espectro de
aplicação dessa regra para alcançar também os bens e serviços utilizados na distribuição
das mesmas.
Com efeito, o frete de mercadorias é um serviço utilizado na distribuição/reorganização
das mercadorias, e não na produção delas, sobretudo quando se trata de produto
acabado, hipótese em comento. Por isso, os referidos fretes não podem ser considerados
insumos e gerar créditos com base no inciso II do artigo 3o das Leis 10637/02 e
10833/03.
Fl. 3493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.077 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.731116/2013-12

Os custos de distribuição de mercadorias também não se subsomem ao conceito de
insumo utilizado no processo produtivo. Ora, se o conceito de insumos utilizados na
produção envolvesse também os custos de distribuição da mercadoria, seria
completamente desnecessária a previsão do inciso IX, que menciona custos específicos
desta etapa, razão pela qual, repita-se, o frete usado para a distribuição das mercadorias
não está inserido na hipótese do inciso II.
Tratando-se, então, do inciso IX, mister registrar que ele também não alcança o valor do
frete contratado para a realização de transferências de mercadorias dos estabelecimentos
industriais aos estabelecimentos distribuidores, já que tais custos não integram a
operação de venda a ser realizada posteriormente. Apenas daria direito ao crédito o frete
contratado para a entrega de mercadorias diretamente aos clientes.
O Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos do
REsp 1.221.170/PR, definiu, em seu item 5 (gastos posteriores à finalização do processo
de produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de
distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção
ou prestação.
Portanto, sem reparos à r. decisão.

Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência do contribuinte e nego-lhe
provimento.

Fl. 3494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.077 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.731116/2013-12

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e no mérito em negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente Redatora

Fl. 3495
DF CARF MF
Documento nato-digital